Tribunal: STF
Processo: RE 74081
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS. EXTINÇÃO NO REGIME
DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. VALIDADE DO ATO, RECONHECIDA PELAS
INSTANCIAS LOCAIS. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. MOTIVAÇÃO,
PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.